Tribunal: TJSP
Processo: 2102018-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2102018-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Amparo, em que é impetrante DANIEL
FERRAREZE e Paciente LUIZ EDUARDO JACOB CINTRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2102018-70.2020.8.26.0000 -Voto no 36393
2
“Habeas Corpus” no 2102018-70.2020.8.26.0000
Impetrante: DANIEL FERRAREZE
Paciente: LUIZ EDUARDO JACOB CINTRA
Primeira Vara da Comarca de Amparo - SP
Voto no 36.393
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado por Daniel
Ferrareze a favor do paciente Luiz Eduardo Jacob Cintra, preso em flagrante
delito por crime de tráfico de drogas, insurgindo-se contra despacho que
indeferiu pedido de liberdade provisória.
Afirma
o
impetrante
não
estar
suficientemente
fundamentado o despacho que indeferiu o pedido de liberdade provisória do
paciente, sendo que a manutenção de sua custódia vem acarretando a ele
grave constrangimento ilegal.
A liminar pleiteada foi indeferida.
As informações foram prestadas pela autoridade apontada
como coatora.
A Procuradora de Justiça opinou pela denegação da
ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma de
julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2102018-70.2020.8.26.0000 -Voto no 36393
3
O paciente foi denunciado como incurso no artigo 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06, tendo sido preso em flagrante delito aos 22 de
abril de 2019.
O despacho que indeferiu o pedido de liberdade provisória
do paciente foi devidamente fundamentado pelo Magistrado de primeiro grau,
verificada a existência do crime e indícios suficientes de autoria, concluindo
estarem preenchidos os requisitos legais dos artigos 312 e 313 do Código de
Processo Penal, visando à garantia da ordem pública.
Realmente, a natureza e quantidade da droga apreendida,
45 porções de “crack”, justifica, por si só, a segregação do paciente da
sociedade, pelo excessivo mal que pode causar à saúde pública, atingindo um
número incontável de pessoas, podendo levar os usuários da droga traficada
até a morte, o que bem revela a frieza, indiferença e, consequentemente,
periculosidade do paciente, de modo a justificar a manutenção de sua
custódia, para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código
de Processo Penal.
“A alta nocividade da cocaína está a exigir especial rigor
no combate a seu tráfico, impondo-se, em consequência, a aplicação aos
traficantes de reprimendas penais de severidade correspondente ao elevado
risco que a nefanda mercancia acarreta à saúde pública” (TJRS AC
687055624 Rel. Jorge Alberto de Moraes Lacerda RJTJRS 130/154).
Ressalte-se que o paciente é reincidente, ostentando
condenação por roubo, demonstrando possuir conduta antissocial, de modo a
justificar a manutenção de sua custódia, nos termos do art. 312 do Código de
Processo Penal.
“Para garantia da ordem pública, visará o magistrado,
ao decretar a prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer
delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou
porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a
infração cometida” (JTACRESP 42/58).
Frise-se que, pelo fato de se tratar de tráfico de
entorpecente, não se admite a concessão do benefício da liberdade provisória,
por força do art. 44, “caput”, da Lei no 11.343/06, dispositivo legal não
derrogado pela Lei no 11.464/07 e que está em perfeita sintonia com o art. 5o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2102018-70.2020.8.26.0000 -Voto no 36393
4
inciso XLIII, da Constituição Federal, que prevê a inafiançabilidade dos
crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, do terrorismo
e dos fatos definidos como crimes hediondos.
Pelos mesmos motivos, inadmissível a substituição da
prisão preventiva por uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do
Código de Processo Penal.
Todo o mais alegado constitui de matéria de mérito, que
depende de profunda análise da prova produzida e será objeto do julgamento
pelo Juízo de primeiro grau, quando da prolação da sentença.
Por fim, registre-se, por oportuno, que já foram adotadas
medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo coronavírus
(Covid-19) no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo por
parte do poder público, como se depreende da Recomendação no 62, emitida
pelo Conselho Nacional de Justiça, e da Portaria Interministerial no 7,
publicada em 18/03/2020, pelos Ministérios da Justiça e da Saúde para o
enfrentamento da situação emergencial. Ademais, cumpre ressaltar que, até o
momento, não há relatos de disseminação do vírus no interior dos
estabelecimentos prisionais.
Desta forma, DENEGO o pedido de “Habeas Corpus”
impetrado a favor do paciente Luiz Eduardo Jacob Cintra.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica